Tribunal: STJ
Processo: 1005791-94.2021.8.11.0007
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895040 - MT (2025
/0108199-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA : MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - MT004509O
AGRAVADO
: ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - RJ112792A
MARCOS CORREIA PIQUEIRA MAIA - RJ146276
MICHEL HERNANE NORONHA PIRES - SP394180
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50807448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 8583989e-1ebe-47ae-8124-22eb93ac0a4d

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50807448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:43
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 8583989e-1ebe-47ae-8124-22eb93ac0a4d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895040 - MT (2025
/0108199-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA : MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - MT004509O
AGRAVADO
: ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - RJ112792A
MARCOS CORREIA PIQUEIRA MAIA - RJ146276
MICHEL HERNANE NORONHA PIRES - SP394180
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015 e 253, parágrafo
único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
680):
Documento eletrônico VDA50088441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:18
Código de Controle do Documento: 7d3a4707-f94c-4659-89f1-6089f2c89f45

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO(S). AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
O agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 182/STJ, ao
argumento de que teria impugnado, especificamente, o óbice da Súmula
n. 284/STF aplicado na decisão que inadmitiu o recurso especial, o qual
defende que merece ser afastado.
Com impugnação (fls. 703/709).
É o relatório.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial,
uma
vez
que
não
impugnado,
especificamente,
o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, o recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada no seguinte fundamento: sem a identificação precisa
do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio
jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que
caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Documento eletrônico VDA50088441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:18
Código de Controle do Documento: 7d3a4707-f94c-4659-89f1-6089f2c89f45

Nesse passo, destaca-se que a deficiência na argumentação recursal
foi considerada em vista de que, na análise das razões recursais, não se
delimitou o dispositivo legal federal supostamente violado. Para
impugnar tal entendimento, cabia-lhe transcrever os devidos trechos
correspondentes do seu arrazoado, no sentido de efetivamente
comprovar que seu recurso especial foi fundamentado de forma correta,
inexistindo na sua argumentação qualquer tipo de deficiência.
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do CPC/2015 e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50088441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:18
Código de Controle do Documento: 7d3a4707-f94c-4659-89f1-6089f2c89f45

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.895.040 / MT
Número Registro: 2025/0108199-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10057919420218110007
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA : MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - MT004509O
AGRAVADO
: ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - RJ112792A
MARCOS CORREIA PIQUEIRA MAIA - RJ146276
MICHEL HERNANE NORONHA PIRES - SP394180
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORA : MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - MT004509O
AGRAVADO
: ENEL GREEN POWER FAZENDA S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO MANEIRA - RJ112792A
MARCOS CORREIA PIQUEIRA MAIA - RJ146276
MICHEL HERNANE NORONHA PIRES - SP394180
TERMO
Documento eletrônico VDA50754295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:31
Código de Controle do Documento: 34440be8-c7a2-4a3d-95b6-4655e91a1a9c

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/09/2025
22/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754295 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:31
Código de Controle do Documento: 34440be8-c7a2-4a3d-95b6-4655e91a1a9c